Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704615-49.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. RECORRIDO: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA BANCÁRIA. QUANTIA. INFERIOR. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora. 2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem (i) em saber se há supressão de instância quanto às teses de impenhorabilidade de verba de natureza alimentar e de capital de giro de Gaster Participações S.A. e (ii) saber se as regras de impenhorabilidade de quantia inferior a quarenta (40) salários-mínimos depositada em conta bancária de titularidade do devedor podem ser mitigadas para a satisfação do crédito executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise de questão não apreciada em primeira instância é impossível em sede recursal por configurar supressão de instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. 5. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos é impenhorável. Essa regra é mitigada somente nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. 6. Inexiste distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Teses de julgamento: “1. A análise de questão não apreciada em primeira instância é impossível em sede recursal por configurar supressão de instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública. 2. A quantia constrita deve ser desbloqueada quando o débito executado não constituir dívida alimentar, o valor bloqueado em conta bancária de titularidade do devedor for inferior a quarenta (40) salários-mínimos e a ausência de eventual abuso, má-fé, ou fraude for demonstrada”. Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 1o, III; CPC, art. 833, X e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.971.321, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.4.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.718.297, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.8.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.767.245, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.6.2021; TJDFT, AI 0706696-73.2022.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, j. 22.6.2022; TJDFT, AI 0715706-78.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 4.8.2021; TJDFT, AI 0717432-92.2018.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco Dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 13.3.2019; TJDFT, AI 0701755-85.2019.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, j. 15.5.2019. A parte recorrente violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; b) artigos 5o e 493, ambos do Código de Processo Civil, 360, 422 e 884, todos do Código Civil, e 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que houve desconsideração do fato novo consistente no pagamento do débito nos termos do plano de recuperação judicial homologado, o que implica novação da dívida e obriga todos os credores, sendo vedada a execução paralela sob pena de enriquecimento ilícito e afronta ao princípio da boa-fé e ao par conditio creditorum; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 833, inciso IV, ambos do CPC, afirmando que o acórdão manteve a decisão que conheceu e proveu parcialmente o agravo de instrumento apenas quanto à impenhorabilidade das verbas inferiores a quarenta salários-mínimos, deixando de enfrentar argumentos relevantes suscitados, mesmo após embargos de declaração. Entende que as verbas penhoradas nas contas do recorrente pessoa física são de natureza alimentar, absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, razão pela qual requer a reforma do acórdão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados; d) artigo 854, §1o, do CPC, assesverando ser indevida a penhora sobre capital de giro da empresa, por afrontar o princípio da preservação da empresa e da menor onerosidade. Defende que a constrição deve ser limitada a 30% (trinta por cento) dos ativos financeiros, a fim de evitar a inviabilização da atividade empresarial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, 493, e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, 360, 422 e 884, todos do Código Civil, e 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 854, §1o, do CPC, uma vez que a tese recursal em debate não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, eventual apreciação da referida tese demandaria o reexame de provas, providência vedada, como já dito, à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028